Tribunal: TJBA
Processo: 8004890-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004890-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR AGRAVADO: VR DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA Advogado(s):LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. EMPRÉSTIMO DESTINADO A ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO ABC BRASIL S.A. contra decisão que afastou a preliminar de incompetência territorial, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual entre as partes e determinou a adequação do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica firmada entre pessoas jurídicas, no âmbito de contrato bancário; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro constante do contrato, com a consequente fixação da competência territorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do CDC a pessoas jurídicas pressupõe a demonstração de hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, não podendo ser presumida com base apenas na natureza empresarial da parte. 4. A Agravada é empresa de grande porte, com mais de 500 funcionários e capital social de R$ 1 milhão, além de já ter celebrado operações bancárias expressivas, o que afasta a presunção de vulnerabilidade. 5. O contrato de empréstimo firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário) destinou-se ao fomento da atividade empresarial da Agravada, configurando-se como insumo, e não como produto ou serviço destinado ao consumo final, o que atrai a inaplicabilidade do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A cláusula de eleição de foro, que estabelece o Foro da Comarca de São Paulo/SP, é válida, nos termos do art. 63 do CPC, não havendo nos autos demonstração de que tenha sido imposta de forma abusiva ou que inviabilize o acesso à Justiça, especialmente em razão da tramitação eletrônica do processo. 7. A desigualdade econômica entre as partes, por si só, não configura motivo suficiente para afastar a cláusula de eleição de foro, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto ao exercício do direito de ação, o que não foi verificado. 8. A determinação de adequação do valor da causa para corresponder ao valor do contrato ou de sua parte controvertida encontra respaldo no art. 292, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, não bastando a simples alegação de desigualdade entre as partes. 2. É inaplicável o CDC aos contratos bancários celebrados por empresas para fins de capital de giro ou fomento de atividade empresarial, por configurarem relação de insumo e não de consumo final. 3. A cláusula de eleição de foro constante em contrato bancário é válida quando não demonstrado prejuízo ao acesso à Justiça ou imposição abusiva, especialmente nos casos de tramitação eletrônica dos autos. 4. A fixação do valor da causa deve observar o disposto no art. 292 do CPC, correspondendo ao valor do contrato ou da parte controvertida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 292, II, e 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 193.021/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004890-54.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO ABC BRASIL S.A. e agravado VR DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.